Tribunal: TJES
Processo: 5018172-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018172-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NMD INSTITUTO DE NEUROMODULACAO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: TATIANA APARECIDA MAGACHO RAMOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ALEGAÇÃO DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de deliberação de exclusão extrajudicial, deferiu em parte o pedido de urgência para suspender os efeitos da ata de reunião que deliberou pela exclusão da autora do quadro societário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão extrajudicial da sócia agravada foi fundamentada em justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida, que suspendeu os efeitos da exclusão, deve ser reformada diante da alegação de prejuízo ao grupo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de sócio em sociedade limitada exige a comprovação de justa causa, consistente na prática de atos de inegável gravidade, capazes de comprometer a continuidade da empresa, conforme o art. 1.085 do Código Civil.

A mera quebra da affectio societatis não é suficiente para a exclusão de sócio, sendo necessária a demonstração objetiva de conduta lesiva aos interesses sociais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de concorrência desleal e gestão fraudulenta praticada pela agravada em unidade extinta da empresa (São José dos Campos) não se revela, prima facie, suficiente para justificar sua exclusão da sociedade sediada em Vitória.

A agravante não apresentou provas concretas de que as condutas da agravada afetaram diretamente a saúde financeira e a gestão da NMD Vitória.

O juízo de origem corretamente deferiu a suspensão da exclusão da agravada do quadro societário, garantindo a estabilidade da sociedade empresarial até a produção de prova robusta no curso da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de sócio em sociedade limitada exige a demonstração inequívoca de justa causa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil.

A quebra da affectio societatis, por si só, não configura justa causa para exclusão de sócio.

Alegações de concorrência desleal e gestão fraudulenta devem ser acompanhadas de prova concreta de prejuízo à sociedade para justificar a exclusão extrajudicial do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.030 e 1.085.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, REsp nº 1.129.222/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NMD – INSTITUTO DE NEUROMODULAÇÃO LTDA
,
MARIA ELISA DA CUNHA CASTRO GEROSA
e
JANINE ANDRADE MOSCON
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação anulatória de deliberação de exclusão extrajudicial” movida pela Sócia
Tatiana Aparecida Magacho Ramos
, deferiu em parte os pedidos de urgência formulados para:

“I) suspender os efeitos da ata da reunião ocorrida em 4 de novembro de 2024, em que houve deliberação quanto à exclusão da parte autora do quadro social da pessoa jurídica NMD INSTITUTO DE NEUROMODULACAO LTDA., desde a data da reunião, com consequente manutenção da parte autora no quadro societário;

II) determinar às partes requeridas que:

II.i) se abstenham de dar publicidade a respeito da exclusão da parte autora do quadro societário da pessoa jurídica antes referida a terceiros, por qualquer meio, e de levar a deliberação havida a efeito perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), Receita Federal do Brasil (RFB), ou qualquer outra instituição; e

II.ii) mantenham as distribuições de lucros a que faz jus a parte autora na mesma forma praticada até a ocasião da deliberação pela sua exclusão.

INDEFERIR o pedido de abstenção de retiradas mensais pelas sócias requeridas, considerando que tal providência, pela lógica, também deveria ser aplicada à parte autora, e acarretaria prejuízo a todas as partes, ante a ausência de recebimento pelo labor. ”

Na sequência, na decisão Id 54748656, o juízo a quo entendeu por também deferir, como “desdobramento da decisão anterior” o pedido autoral para expedição de ofício à JUCEES, determinando a suspensão dos efeitos da alteração do contrato social da pessoa jurídica NMD Instituto de Neuromodulacao Ltda., até ulterior deliberação deste juízo, não devendo ser dado conhecimento dos termos da aludida alteração contratual a terceiros. Com relação à ciência ao SICOOB e a outras instituições às quais chegou o conhecimento sobre a exclusão da sócia requerente, determinou àss partes requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias, que adotem as providências necessárias ao retorno da situação anterior, a fim de que seja levada a efeito o cerne da decisão liminar, qual seja, a suspensão dos efeitos da deliberação concernente à exclusão da parte requerente da sociedade empresarial.

Insurgem-se as agravantes, sustentando, em suma: (i) que a decisão agravada, fundamentou-se em uma premissa falsa, partindo do entendimento de que o Instituto de Neuromodulação LTDA, de Vitória (ES), e o Instituto de Neuromodulação SJC LTDA, em São José dos Campos (SP), seriam empresas totalmente distintas e independentes, concluindo, equivocadamente, que a Agravada Tatiana não teria cometido falta grave em relação ao Instituto NMD de Vitória; (ii) aduzem apresentar provas da existência de um grupo econômico entre o Instituto de Neuromodulação LTDA, sediada em Vitória (ES), e a empresa Instituto de Neuromodulação SJC LTDA, situada em São José dos Campos (SP), sendo que as duas empresas operavam como uma só organização, com gestão coordenada e interesses integrados, quadro societário idêntico, mesmo objeto social e uma identidade visual única, também havendo confusão patrimonial e financeira; (iii) A Agravada Tatiana, atuando como principal gestora da unidade NMD em São José dos Campos, praticou atos de concorrência desleal, desviou clientes, cooptou o médico parceiro da clínica e recebeu valores de pacientes sem repassar a parte devida às demais sócias, em flagrante prejuízo do grupo empresarial como um todo; (iv) à revelia das normas de lealdade e transparência que regem uma sociedade, as ações da agravada levaram ao fechamento da unidade em São José dos Campos e prejuízos a unidade de Vitória; (vi) No que tange ao requisito do perigo na demora, ao contrário do que a decisão recorrida sugere, este se revela inverso. As faltas graves praticadas pela ex-sócia Tatiana durante sua gestão na unidade de São José dos Campos (que na prática nada mais é que uma filial da unidade de Vitória) tornaram insustentável a relação de confiança entre as sócias. Essas transgressões comprometeram diretamente a integridade e estabilidade da NMD de Vitória, com graves prejuízos ao grupo econômico; (vii) perda do obketo e impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida.

Requereram, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, consequentemente, manutenção dos efeitos da reunião que deliberou pela exclusão da Agravada Tatiana do quadro societário da NMD Instituto de Neuromodulação LTDA, declarando íntegros e válidos os efeitos da alteração contratual já levada a registro na Junta Comercial e Receita Federal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, mantendo íntegra, válida e eficaz a ata de deliberação das sócias em todos os seus termos, que excluiu a Agravada Tatiana do quadro societário, afastando-a dos direitos societários e administrativos em caráter permanente, com a consequente validação e produção de efeitos da alteração contratual já registrada na Junta Comercial e Receita Federal.

A agravada, Tatiana Aparecida Magacho Ramos, compareceu aos autos apresentando manifestação e documentos que instruem a petição inicial na origem.

Decisão juntada ao evento 11080546 recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da decisão liminar que suspendeu sua exclusão da sociedade, reiterando que não há motivos legítimos para afastá-la e que todas as alegações das agravantes são baseadas em fatos relacionados a uma empresa extinta.

Após, novamente, revisitar o conjunto probatório e a matéria trazida à bailla, tenho por manter a conclusão já externada em minha decisão preambular nesta instância, sendo caso de desprovimento do recurso interposto. Vejamos:

Cinge-se o presente recurso em aferir acerca da regularidade da decisão vergastada que suspendeu os efeitos dos atos promovidos pelos agravantes, os quais levaram à exclusão da agravada do quadro societário da Sociedade Limitada NMD Instituto de Neuromodulação LTDA, de Vitória (ES) – ora primeira agravante.

Primeiramente, rejeito a tese aventada pelas recorrentes de perda do objeto ou impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida, pelo fato de que a deliberação tomada na reunião de sócios em 04/11/2024 (de exclusão da sócia Tatiana – ora agravada) já teria sido plenamente formalizada e homologada por meio de alteração social registrada tanto na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) quanto na Receita Federal, desde 08/11/2024.

Isso porque a parte autora da ação anulatória de origem, após a decisão em questão, informou ao juízo que as demandadas haviam levado a deliberação tomada na reunião do início do mês de novembro/24 a efeito, promovendo a exclusão da agravada mediante alteração contratual registrada na JUCEES, e dando publicidade ao ato perante as Instituições Financeiras onde a empresa em questão detém conta bancária, requerendo assim, fosse a referida decisão complementada para que houvesse expedição de ofícios à JUCEES e ao SICOOB, nos termos do que foi relatado supra, o que foi acolhido pelo juízo de origem, entendendo que tais requerimentos tratam-se de meros desdobramentos da suspensão do ato de exclusão decretada na decisão pretérita.

Portanto, não há se falar em perda do objeto ou impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Como bem explicou o MM. Magistrado a quo, pelo texto legal, a exclusão administrativa do sócio é possível na hipótese de prática de atos de inegável gravidade, capazes de pôr em risco a continuidade da empresa.

Nos termos do art. 1.085 do Código Civil, aplicável às Sociedades Limitadas,
“
Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que
um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de
atos de inegável gravidade,

poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa
”.

Seguindo as disposições legais, a doutrina sustenta que “
O instituto da exclusão de sócio busca preservar o interesse social e a empresa, dependendo sempre da existência da justa causa motivadora da exclusão, ou seja, de uma conduta de sócio que esteja
prejudicando a consecução do escopo comum
.”
(CORDEIRO, António Menezes. Manual de Direito das Sociedades. vol. 1, n. 6, 2ª ed. Coimbra, Almedina, 2007).

Exceto em caso de previsão contratual (inexistente na hipótese), a exclusão do sócio não pode ocorrer pela simples vontade dos demais sócios, porque não existe tal possibilidade no ordenamento jurídico, e o Código Civil, art. 1.030 é expresso ao permitir a exclusão do sócio somente por falta grave ou incapacidade superveniente. O mesmo diploma, no art. 44, parágrafo segundo, determina a aplicação subsidiária das disposições relativas às associações ao direito de empresa, e o art. 574 do Código Civil, ao regular a exclusão de membro de associação, veda a exclusão sem justa causa.

Inclusive, resta pacificada pela Corte de Cidadania que a quebra da
"affectio societatis
" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, devendo haver justa causa. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA.
AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. 1. O art. 600, V, do Código de Processo Civil expressamente reconhece a legitimidade da sociedade para a propositura da ação de dissolução parcial, sanando discussão que existia na doutrina e na jurisprudência se a legitimação seria da sociedade ou dos demais sócios. Portanto, não configurada a hipótese de litisconsórcio ativo unitário necessário entre a sociedade recorrida e a sócia que não integrou o polo ativo da demanda. 2.
A quebra da "affectio societatis" não constitui causa eficiente ao rompimento do vínculo societário, sendo necessária a demonstração da prática de falta grave para a exclusão de sócio.
Precedentes. 3.
A noção de falta grave, embora consista em conceito jurídico indeterminado, está configurada na conduta de sócio que viola a integridade patrimonial da sociedade, concretizando descumprimento dos deveres de sócio, em evidente violação do contrato social e da lei.
4.
A retirada de valores do caixa da sociedade, em contrariedade ao deliberado em reunião de sócios, configura falta grave, apta a justificar a exclusão de sócio
. 5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica. Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes. 6. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

"CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. INSUFICIÊNCIA
. 1. (...). 5.
Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. 6. Recurso especial a que se nega provimento
" (REsp nº 1.129.222/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C EXCLUSÃO DE SÓCIOS MINORITÁRIOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES. 1.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que, para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.
1.1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ no sentido de ser necessária a demonstração de justa causa na hipótese de ação de dissolução de sociedade, promovida pelos sócios majoritários, para excluir de sociedade anônima fechada, de caráter familiar, sócio minoritário que se opõe à exclusão. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 83 do STJ. Precedentes. 1.2. Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça rever a conclusão do órgão julgador acerca da ausência da demonstração da justa causa e a quebra da affectio societatis entre os sócios, pois demandaria o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedente. 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp nº 557.192/MS, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018 - grifou-se).

Tecidas as premissas supras, cabe ressaltar que, na decisão vergastada, compreendeu o MM. Magistrado a quo que, nesta fase inicial do processo, analisando a documentação juntada pela parte autora, inclusive aquela que acompanhou o edital de convocação da reunião em que se operou, administrativamente, a exclusão da sócia, não seria possível entender pela existência de falta grave capaz de afetar os negócios da sociedade empresarial NMD Instituto de Neuromodulacao Ltda., estabelecida em Vitória/ES.

Acrescentou ainda o juízo a quo que, a princípio, se houve concorrência desleal e gestão fraudulenta com desvio de pacientes e recursos em relação à sociedade de São José dos Campos/SP, tal questão não diz respeito à sociedade de Vitória/ES, e que pelos elementos dos autos, por meio de um juízo de cognição sumária, não restou evidenciado o desvio de conduta, a má gestão da sociedade empresarial requerida e a falta de transparência em relação a ela ou às sócias, havendo lado outro, indícios de desgaste da relação entre as sócias, o que seria, por ora, insuficiente para a exclusão perpetrada.

Já adianto que, após analisar detalhadamente o conjunto probatório, não constato a existência de elementos hábeis que permitam a modificação da bem fundamentada decisão.

Na hipótese, para além da discordância entre as sócias, as recorrentes imputam à recorrida condutas ensejadoras da sua exclusão por prática de faltas graves.

Tais condutas foram delineadas no Edital de Convocação juntado pela agravada ao Id 11043150, in verbis: “na forma da Cláusula Nona de seu Contrato Social e do artigo 1085, do Código Civil, mediante alteração do contrato social, pela prática de atos de inegável gravidade, a saber:
(i)
concorrência desleal,
(ii)
gestão fraudulenta com desvio de pacientes e recursos da Unidade da sociedade em São José dos Campos-SP
em benefício próprio e da empresa SER NEUROM, previamente constituída para o mesmo fim da NMD, (iii)
desvio de conduta, má gestão e falta de transparência
, tudo conforme a
Notificação de Acusação
em desfavor da sócia Tatiana Aparecida Magacho Ramos que faz parte integrante deste Edital”.

Todavia,

assim como o MM. Magistrado
a quo
, em âmbito de cognição superficial deste agravo, não observo do conjunto probatório demonstração das condutas imputadas à recorrida.

Esclareço que, à luz da Notificação de Acusação, anexa ao Edital, é possível ter um escorço do cenário que levou à exclusão da sócia Tatiana. Em março/2021, com o objetivo de expandir os negócios, as sócias da NMD de Vitória, Maria Elisa, Janine e a recorrida, decidiram abrir uma nova unidade clínica em São José dos Campos, no Estado de São Paulo. De acordo com o que as próprias recorrentes narram nessa peça de acusação, in litteris, “
Ficou acordado que Maria Elisa e Janine cuidariam diretamente da NMD Vitória, enquanto Vossa Senhoria assumiria a gestão direta da unidade de São José dos Campos
”. Em outubro de 2023, consoante narrativa ali engendrada, a recorrida relatou dificuldades operacionais e sugeriu o encerramento das atividades da unidade em São José dos Campos. As sócias concordaram com o encerramento da clínica de São José dos Campos em dezembro/2023, havendo baixa definitiva em 29.02.2024 e liquidação.

Continuam narrando as recorrentes que, posteriormente, descobriram que o cônjuge da recorrida, Luciano Ramos, constituiu, em 25 de agosto de 2023, a empresa SER Neuron Serviço Especializado em Reabilitação e Neuromodulação Ltda, antes mesmo do encerramento formal das atividades da NMD São José dos Campos, atuando no mesmo segmento de mercado e na mesma localidade que a NMD São José dos Campos.

Também alegam que constataram desvio de pacientes e recursos da NMD para favorecer a nova empresa, e nova parceria com o médico que era parceiro da NMD, concluindo que a recorrida foi a única e exclusiva responsável pelo
“fracasso e encerramento da unidade de São José dos Campos, em razão de concorrência desleal”
. E, mais, as recorrentes alegam ainda que essa conduta gerou expressivos prejuízos para a NMD de Vitória.

Como já havia mencionado na decisão sobre efeitos deste recurso, a questão é complexa e deve ser alvo de melhor dilação probatória.

Isso porque,
a priori,
o fato do cônjuge da sócia ter constituído sociedade empresarial no mesmo ramo de atividade das recorrentes não implica, por si só, concorrência desleal, inexistindo provas concretas, por ora, da conduta da recorrida em captar clientes da NMD, ou mesmo o profissional anteriormente parceiro. Tampouco provas dos prejuízos alegados.

Não bastasse, apesar do recurso da centrar-se na tese de existência de um grupo empresarial entre as unidades de Vitória e São José dos Campos, e de suposta confusão financeira e patrimonial entre estas, também não há, por ora, provas de que as supostas condutas da agravada tenham afetado diretamente as finanças e a gestão da Unidade de Vitória, até porque, as próprias recorrentes confirmam na peça de acusação que Tatiana era responsável quase, exclusivamente, pela Unidade de São José dos Campos até o seu encerramento, enquanto as agravantes é que ficaram na gestão da Sociedade de Vitória.

Lado outro, a autora e recorrida apresentou aos autos da ação anulatória originária balanços contábeis e saldos bancários atualizados da NMD Vitória os quais, em princípio, demonstram uma excelente saúde financeira da Sociedade.

Portanto, pelos elementos dos autos, e por meio de um juízo de cognição sumária, mantenho a coclusão de que não restou evidenciado o alegado desvio de conduta, má gestão da sociedade empresarial requerida (a NMD Vitória, ora recorrente) ou concorrência desleal a afetar o funcionamento da Sociedade agravante, a permitir, ao menos por ora e em âmbito deste recurso de agravo, manter a exclusão da agravada do quadro societário da Sociedade sediada nesta Capital, inexistindo motivos para alterar a decisão atacada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.